Tribunal: STF
Processo: HC 251053
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 § 2º, II, IV, VI, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 930.502.



    Colhe-se dos autos que o paciente, após anulação da primeira sentença pelo Tribunal de origem, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, II, IV, VI, § 7º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Em sede de nova apelação, o Tribunal de origem julgou o recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação. Tribunal do Júri. Decisão que condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado tentado. Recurso da defesa. 1. Alegação de nulidade por desrespeito à regra prevista no 478, inc. I, do CPP. Ocorrência não comprovada. Inexistência de insurgência defensiva registrada na ata do júri. Preclusão. Nos termos da regra prevista no artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, a parte interessada no reconhecimento de nulidade ocorrida no Plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorra, devendo haver registro na ata, sob pena de preclusão. Importa, por seu turno, de resto, considerar que a norma prevista no artigo 478, I, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada à luz do elemento teleológico. Vale dizer, a simples leitura da pronúncia não conduz, por si só, à nulidade do julgamento. A eiva somente fica caracterizada quando a referência é levada a efeito como argumento de autoridade, com o escopo de beneficiar ou prejudicar o réu, de tal arte a sugestionar os jurados. O que o legislador quis foi evitar a utilização da pronúncia como dado a influenciar a deliberação dos jurados. Afinal, não se pode esquecer que os jurados, enquanto juízes do processo, tem amplo acesso aos autos. 2. Suposta violação ao art. 479 do CPP. O documento exibido pelo Ministério Público aos jurados reportagem contendo fotografia de um crime com uma faca encravada no corpo não versa sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Não incidência da proibição prevista no parágrafo único do dispositivo legal em apreço. O entendimento é de que a proibição a que alude o artigo 479, do Código de Processo Penal somente diz respeito a documentos e objetos relacionados diretamente com o caso a ser julgado 3. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, "d”, da CF). 4. Pena que não comporta alteração. Recurso improvido.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em supostas nulidades processuais. 



    Argumenta acerca da “nulidade em razão da anulação do primeiro Júri sem justificativa plausível”, pois “as decisões tomadas pelos jurados devem ser respeitadas e somente podem ser revistas em situações excepcionais, devidamente fundamentadas”. Alega “nulidade em razão das provas apresentadas apenas em Júri”, uma vez que “o Ministério Público apresentou aos jurados através de seu notebook, fotografias de facas encravadas nas pessoas para tentar influenciar em suas decisões, o que não é permitido”, e que “a nulidade em razão das provas apresentadas apenas em júri, em violação ao artigo 479 do CPP, é uma questão de grande importância para a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. Arrazoa, ainda, “[existirem] circunstâncias que comprovam que os fatos ocorreram de forma diversa daquela noticiada na denúncia, assim, com o que restou demonstrado na instrução processual” e “a prova acusatória acabou sendo frágil, e não indicou com veemência o dolo da conduta do revisionando no crime em comento”. Advoga, também, que “o revisionando nunca teve o dolo de matar a vítima, pelo contrário, se tivesse esta vontade não teria evadido do local sem concretizá-lo”, e ressalta que “não há comprovação do dolo de matar do revisionando, há apenas a suposição da vítima e de seu pai. Mas nenhum outro elemento que indique o dolo”. Pugna, nesse ponto, pela “desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal”. Por fim, “roga o acusado pelo afastamento de ambas as qualificadoras imputadas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigidas as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer preliminarmente: 



    Reconhecida a nulidade da falta de reconhecimento pessoal do paciente, devendo o presente feito criminal ser julgado improcedente por insuficiência de elementos probatórios. 



    No mérito, requer a absolvição do acusado em razão de insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça, principalmente levando em consideração que a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo. 



    Ou, caso entenda pela mantença da condenação, requer de maneira subsidiária, o reconhecimento da conduta de menor importância, com a redução da pena final aplicada, na fração máxima. Requer ainda, seja a pena fixada em seu grau mínimo, bem como da aplicação do regime inicial mais brando possível.” (sic)



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 251.046, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: “ausência de julgamento colegiado na instância precedente”; “aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief””; “possibilidade do Tribunal de origem, à luz dos fatos investigados, reconhecer sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri”; “o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos; supressão de instância quanto às qualificadoras; impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório; e insuscetibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de revisão criminal. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 930.502.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 251.046, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente